Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600591-55.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A
POLÍTICO DA CIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ APLICADA AO REPRESENTANTE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de imagem sem pedido de abster-se de votar não configura
propaganda antecipada negativa. Inteligência do artigo 36-A da Lei das Eleições.
2. Não há falar em ofensa a honra de pré-candidato, quando inexistente nos autos
qualquer identificação do ofendido.
3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de subsunção do caso às
hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a multa por
litigância de má-fé.
(TRE- PR RE 0600072-07.2020.6.16.0155, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julg.
05/10/2020)
Desse modo, ausentes as condições insculpidas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há
motivos para a aplicação da multa por litigância de má-fé.
De todo o exposto nestes autos, considerando que a dimensão do banner objurgado é menor do

Num. 44219910 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
que a norma de regência estabelece e, considerando que inexiste o efeito “outdoor” entre o
referido banner e a fachada do imóvel em que está afixado no comitê eleitoral do recorrido, o
desprovimento do recurso eleitoral é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao recurso eleitoral
interposto, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de
Santa Fé/PR que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pela Coligação UNIÃO
E TRABALHO de Munhoz de Mello/PR.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600591-55.2024.6.16.0150 - MUNHOZ
DE MELLO - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
UNIÃO
E
TRABALHO
[PL/UNIÃO/PSD]
-
MUNHOZ
DE
MELO
-
PR -
Advogados
do(a)
RECORRENTE: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - PR653

Inteiro teor:
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
MUNHOZ DE MELLO JUSTA E FRATERNA[PODE / MDB] -
MUNHOZ DE MELO - PR (RECORRIDO)
DEBORA RIBEIRO LUNHANI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219910
27/11/2024
14:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44219910 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.571
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600591-55.2024.6.16.0150 – MUNHOZ DE
MELLO – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: UNIÃO E TRABALHO [PL/UNIÃO/PSD] - MUNHOZ DE MELO - PR
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
RECORRIDO: MUNHOZ DE MELLO JUSTA E FRATERNA[PODE / MDB] - MUNHOZ DE
MELO - PR
ADVOGADO: DEBORA RIBEIRO LUNHANI - OAB/PR121012
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR. JUSTAPOSIÇÃO. AUSÊNCIA
DE
IMPACTO
VISUAL
UNIFICADO.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Coligação
“UNIÃO
E
TRABALHO”
(PL/UNIÃO/PSD) interpôs recurso eleitoral
contra sentença que julgou improcedente a
representação
por
propaganda
eleitoral
irregular, ajuizada em face da Coligação
“MUNHOZ
DE
MELLO
JUSTA
E
FRATERNA” (PODE/MDB).
2. A
representação
eleitoral
visava
à

Num. 44219910 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
aplicação de multa e à remoção de banner
afixado no comitê da recorrida, alegando-se
extrapolação
do
limite
de
4
m2
e
configuração
de
efeito
outdoor
pela
justaposição com a cor verde da fachada,
cor utilizada na campanha da recorrida,
com o banner afixado na parede.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido de
tutela de urgência, julgando improcedente a
representação, ao entender que o banner
estava
dentro
do
limite
legal
e
não
configurava efeito outdoor em conjunto com
a cor da fachada.
4. Em recurso, a recorrente sustentou a
irregularidade da propaganda, pedindo a
interrupção da mesma e aplicação de multa.
A
recorrida
apresentou
contrarrazões
e
requereu multa por litigância de má-fé.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
determinar se a justaposição de banner
com a cor da fachada do comitê de
campanha caracteriza o efeito visual de
outdoor, conforme vedado pelo art. 26, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. Discute-se também a aplicabilidade de
multa por litigância de má-fé à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. De acordo com o art. 14, § 1º, da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
a
propaganda na sede de comitê eleitoral não
deve ultrapassar 4 m2. No caso, verificou-se
que o banner possui 1,616 m2, estando,
portanto, em conformidade com o limite
legal.
9. O conceito de “efeito outdoor” envolve a
existência de visual único ou justaposição
de peças publicitárias que causem impacto
visual similar ao de outdoor. No caso, a

Num. 44219910 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
fachada do comitê possui elementos como
grades brancas e pedras decorativas, o que
minimiza a justaposição visual do banner e
da cor verde da fachada.
10. Jurisprudência
recente
entende
que,
para configuração do efeito outdoor, deve
haver um impacto visual unificado, o que
não
ocorre
neste
caso
(TRE-MG,
RE
060113182, e RE 060058972).
11. Quanto à litigância de má-fé, entende-
se que a simples discordância sobre a
interpretação
de
aspectos
visuais
não
configura má-fé. Não se observa nos autos
alteração de fatos ou abuso do direito de
ação, conforme interpretação doutrinária e
jurisprudência
aplicáveis
(CPC,
art.
80;
TRE-PR, RE 0600072-07.2020.6.16.0155).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se
a
improcedência
da
representação eleitoral.
13. Tese
de
julgamento:
"Não
configura
efeito outdoor a justaposição de banner
com a cor da fachada de comitê eleitoral
quando inexistem elementos que produzam
impacto visual unificado, sendo insuficiente
a
predominância
de
cor
utilizada
na
campanha para caracterizar tal efeito, na
ausência
de
elementos
visualmente
integrados."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 14, § 1º, e 26, §
1º; Código de Processo Civil, art. 80.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MG, RE 060113182, Acórdão, Des.
Antonio Leite de Pádua, 04/11/2024.
TRE-MG, RE 060058972, Acórdão, Des.
Antonio Leite de Pádua, 11/11/2024.

Num. 44219910 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
TRE-PR, RE 0600072-07.2020.6.16.0155,
Rel.
Des.
Vitor
Roberto
Silva,
julg.
05/10/2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “UNIÃO E TRABALHO” (PL/UNIÃO/PSD)
de Munhoz de Mello/PR em face da sentença que julgou improcedente representação eleitoral
movida por essa coligação.
Na origem, foi ajuizada pela recorrente a Representação Eleitoral por Propaganda Irregular com
pedido de aplicação de multa e de liminar para remoção, por infringência ao § 8º, art. 39, da Lei
nº 9.504/1997 e § 1º, art. 26, da Resolução TSE nº 23.610/2019, em decorrência de afixação de
banner na parede do comitê eleitoral dos representados, a Coligação MUNHOZ DE MELLO
JUSTA E FRATERNA (integrada pelos partidos políticos PODE/MDB) e os candidatos a prefeito,
ÁUREO GOMES
e a vice-prefeito, RONALDO ADRIANO SARRI “NENO” em Munhoz de
Mello/PR, extrapolando ao limite de 4m2 (quatro metros quadrados) previstos nessa Resolução
para esse tipo de artefato, além do efeito outdoor causado pela justaposição dessa propaganda
com a cor verde da parede do imóvel, cuja cor é utilizada na campanha da representada.
Em sede de cognição sumária, id. 44057927, a MMª Juíza Eleitoral proferiu decisão indeferindo o
pedido liminar para a concessão da tutela de urgência, por entender não ser possível verificar a
configuração de efeito outdoor no comitê eleitoral dos representados, e que tampouco que a
placa de identificação supere o limite legal de quatro metros quadrados.
Sobreveio a r. sentença, id. 44057968, e o Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR julgou
improcedente a presente representação por entender que o banner afixado na fachada do comitê
da representada, medindo 1.616 m2, portanto dentro do limite previsto na legislação eleitoral e
que o referido banner em conjunto com a cor verde da parede, considerando diversos outros
elementos que minimizam a repercussão da cor verde, em especial as grades e janelas na cor
branca e as diversas faixas de pedras decorativas nas paredes, não criam o impacto visual que
configure efeito de outdoor.
Irresignada a representante interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44057976, aduzindo que: 1) os
representados inseriram na sede de seu comitê eleitoral, localizado à Rua Domingos Ricardo de

Num. 44219910 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
Lima, N° 353, Munhoz de Mello/PR, propaganda irregular em desacordo com a legislação
eleitoral e com a Resolução n° 23.610/2019; 2) a propaganda sob referência se consubstancia
em placa de propaganda dos candidatos majoritários da representada, em formato de painel,
tendo como fundo a pintura na cor verde, em toda a extensão do imóvel, cuja cor e é utilizada na
campanha dos referidos candidatos. 3) esse conjunto, banner e parede na cor verde, produzem o
efeito visual de outdoor, o que é vedado pela legislação eleitoral; 4) a extensão da propaganda
não se restringe ao formato do engenho publicitário, mas abrange o efeito visual do outdoor,
sendo determinante para configurar a ilicitude da propaganda eleitoral. Ao final, pugnou pela
reforma da sentença para o fim de determinar a interrupção da propaganda irregular e a aplicação
de multa.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 44057985), alegando, em síntese que: 1) a
recorrente alega que a cor do imóvel em que está situado o comitê da representada, citado
nestes autos, produz efeito de outdoor pela justaposição do banner à cor ser “verde” da parede
do referido imóvel, mas as cores da campanha do recorrido são verde e roxo; 2) o imóvel do
comitê da recorrida é pintado somente na tonalidade verde, por ser uma cor usual em imóvel
desse tipo, sendo as grades pintadas de branco e tendo o imóvel detalhes de pedras afixadas nas
paredes; 3) a jurisprudência é controversa no que diz respeito à definição precisa do que
configura o "efeito outdoor", especialmente quando o uso de cores não está diretamente
vinculado à propaganda eleitoral de forma ostensiva; 4) a aplicação da jurisprudência mencionada
no recurso é inadequada ao caso concreto, pois a fachada do imóvel não foi pintada com as
cores de campanha de forma deliberada ou coordenada com material publicitário de cunho
eleitoral, eis que se trata de uma cor verde comum, sem qualquer intenção de criar um
chamamento visual associado à campanha eleitoral e, demais disso, a fachada é recuada e
complementada por grades brancas e pedras decorativas, reforçando que o imóvel não apresenta
a característica de um "outdoor" ou qualquer abuso visual; 5) recurso interposto é desprovido de
qualquer fundamentação plausível e busca apenas atrasar o deslinde do processo, configurando
uma atuação que deve ser coibida para garantir a integridade do pleito eleitoral. 6) ao recurso
deva ser aplicada a multa por litigância de má-fé; 6) prequestionar a divergência jurisprudencial
quanto à utilização de cores específicas em fachadas de comitês eleitorais, dissociadas de
material publicitário direto, como sendo insuficiente para caracterizar a infração eleitoral prevista
noart. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Ao final, pugnou pelo desprovimento do
recurso interposto, mantendo-se integra a sentença recorrida e a condenação para parte
recorrente por litigância de má-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
do recurso (id. 44094914).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

Num. 44219910 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
VOTO
II.i. Da admissibilidade
O recurso é tempestivo já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº 143524/2024, em
18/09/2024 (id. 44057973), e o recurso eleitoral interposto no dia seguinte, 19/09/2024 (id.
44057976), no prazo de 01 (um dia), como dispõem o art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da
Res.-TSE 23.608/2019.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Do mérito
A discussão central nestes autos cinge-se a suposta prática de propaganda eleitoral irregular,
consistente na colocação de banner na parede frontal de comitê eleitoral da representada, a
Coligação MUNHOZ DE MELLO JUSTA E FRATERNA, cuja propaganda eleitoral teria área
superior a 4m2 (quatro metros quadrados) e, além disso, essa propaganda, associada à
fachada do referido imóvel, pintada na cor verde que é a cor utilizada pela representada, ora
recorrida na campanha eleitoral, causaria o efeito outdoor.
Sobre a dimensão da propaganda na fachada do comitê de campanha, dispõe o art. 14, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que
estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de licença da
autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na
fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que
melhor lhes parecer ( Código Eleitoral, art. 244, I ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua
designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em dimensões que
não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
No que tange ao efeito outdoor, o art. 26, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e art.
39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, assim dispõem:

Num. 44219910 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste
artigo.
[...[
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
(Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
A imagem a seguir reproduzida (pag. 2 – id. 44057924) é suficiente para verificarmos o efeito
visual que causa o banner afixado na parede do imóvel:
Quanto à dimensão do banner, vendo-o isoladamente, é possível concluir, de plano, que não
possui sequer a área de 4m2, pois seria necessário ter algo próximo à altura de uma porta (2
metros em média) por 2 metros de largura, o que não se verifica na imagem.

Num. 44219910 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
Comparando-o com a janela, é possível essa constatação, pois tem altura pouco maior. A largura
é ainda menor, mesmo visualmente e sem uma medição específica.
Porém, para que não pairassem dúvidas acerca da dimensão do banner, houve a realização de
diligência in loco, constatando-se que mede 0,80 metro de largura e 2,02 metros de altura, com
área total de 1,616 metros quadrados e, portanto, dentro do limite previsto na legislação eleitoral.
Além da dimensão do banner, o recorrente alegou a existência do efeito outdoor pela associação
visual do referido banner à parede do imóvel em que tal artefato está instalado.
Como se observa claramente na imagem, muito embora a parede efetivamente tenha a cor verde,
que é predominante na campanha eleitoral do recorrido, os demais elementos desvirtuam desse
conceito de “efeito outdoor” mencionado na legislação de regência.
Para que ocorra o efeito “outdoor”, deve-se apresentar um visual único, ou a justaposição de
peças publicitárias que evidenciem o elemento único, apto a caracterizar essa situação.
Nesse sentido, cite-se os arestos do C. TRE - MG:
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL COM EFEITO OUTDOOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. MULTA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença judicial, que condenou o recorrente por
propaganda eleitoral irregular com efeito outdoor e ao pagamento de multa
pecuniária nos termos do artigo 39, § 8º, da Lei das Eleições e artigo 26, caput e §
1º, da Resolução/TSE nº 23.610/2019,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão a ser analisada é se a propaganda
realizada na fachada de comitê de campanha configura efeito outdoor, ainda que as
peças publicitárias, individualmente, estejam dentro do tamanho permitido pela
legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O banner e as placas que ocupam a fachada do comitê do candidato
recorrente não apresentam "visual único" ou justaposição de peças
publicitárias. Afastamento entre as placas. Fachada ampla de imóvel. Não se
vislumbra a exploração do espaço com dimensões exageradas ou desproporcionais.
Além disso, as peças individualmente não extrapolam os padrões regulamentados
pela norma eleitoral acima citada, tendo em vista que a propaganda principal mede
3,92m2, enquanto as demais placas menores medem 0,5m2.

Num. 44219910 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
Não configurada a irregularidade do § 1º do art. 26 da Resolução TSE nº
23.610/2019, merece reforma a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
Recurso a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos da
representação e afastar a multa imposta.
(TRE – MG - RECURSO ELEITORAL nº060113182, Acórdão, Des. Antonio Leite
De Padua, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/11/2024.) (Grifei)
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
COM
EFEITO
OUTDOOR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. MULTA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto em face de sentença que condenou o recorrente ao
pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular com efeito outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão a ser analisada é se a propaganda realizada na fachada de comitê de
campanha configura “efeito outdoor”, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se pode concluir que a placa constante da foto juntada com a peça inicial
possui dimensões superiores a 4m2 (quatro metros quadrados), sem qualquer
sombra de dúvidas.
Tampouco que o impacto visual gerado se assemelha a outdoor, levando-se
em consideração o tamanho da fachada do imóvel.
Não configurada a irregularidade do §1º do art. 26 da Resolução TSE nº
23.610/2019, merece reforma a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
Recurso a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos da
representação e afastar a multa imposta.

Num. 44219910 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
(TRE – MG - RECURSO ELEITORAL nº060058972, Acórdão, Des. Antonio Leite
De Padua, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/11/2024.) (Grifei)
De outra banda, é importante destacar que, visualmente, não é possível aferir unicidade entre a
imagem do banner e da parede a que está fixado.
O banner traz detalhes expressivos em branco, o que o distingue sobremaneira do contexto em
que está inserido.
Além disso, há outros elementos visuais que impedem a formação desse conjunto “único”, quais
sejam as grades pintadas na cor branca e as pedras afixadas como adornos na parede.
Nessa senda, entendo ser escorreita a r. sentença de primeiro grau ao não acolher os pedidos
formulados na representação eleitoral, eis que, a dimensão do banner é menor que a área de 4m2
e não se confirmou a existência do efeito “outdoor” de banner associado à parede verde o imóvel
do comitê eleitoral da recorrida.
II.iii. Da multa por litigância de má-fé
A parte recorrida pugna pela aplicação de litigância de má-fé ao recorrente, nos termos do artigo
80 do Código de Processo Civil, pois alega que o recorrente insiste em uma tese jurídica sem
base nos fatos do caso concreto e com o único intuito de tumultuar o processo.
O art. 80, II, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Do exame das manifestações apresentadas pela Coligação, ora recorrente, não se vislumbra
alteração da verdade dos fatos ou mesmo o intuito de tumultuar o processo, mas o
questionamento sobre a dimensão do banner afixado no comitê eleitoral e do suposto efeito
“outdoor” que esse banner, em conjunto com a cor verde da parede do comitê eleitoral do

Num. 44219910 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
recorrido, poderiam ocasionar.
No caso, houve argumentos interpretativos no sentido de que haveria irregularidades.
Ademais, tampouco se verificam as demais condutas previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil, ou condutas que sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva que se exige na
atuação das partes.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina que Só a comprovada litigância de má-fé autoriza
a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples sucumbência da pretensão da parte
não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80 do CPC/2015, é preciso que o litigante adote
intencionalmente conduta maliciosa e desleal (Código de Processo Civil Anotado. Forense, 2020,
p. 107).
Esta Corte já decidiu por afastar a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Nesse sentido:
EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A
POLÍTICO DA CIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ APLICADA AO REPRESENTANTE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de imagem sem pedido de abster-se de votar não configura
propaganda antecipada negativa. Inteligência do artigo 36-A da Lei das Eleições.
2. Não há falar em ofensa a honra de pré-candidato, quando inexistente nos autos
qualquer identificação do ofendido.
3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de subsunção do caso às
hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a multa por
litigância de má-fé.
(TRE- PR RE 0600072-07.2020.6.16.0155, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julg.
05/10/2020)
Desse modo, ausentes as condições insculpidas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há
motivos para a aplicação da multa por litigância de má-fé.
De todo o exposto nestes autos, considerando que a dimensão do banner objurgado é menor do

Num. 44219910 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
que a norma de regência estabelece e, considerando que inexiste o efeito “outdoor” entre o
referido banner e a fachada do imóvel em que está afixado no comitê eleitoral do recorrido, o
desprovimento do recurso eleitoral é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao recurso eleitoral
interposto, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de
Santa Fé/PR que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pela Coligação UNIÃO
E TRABALHO de Munhoz de Mello/PR.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600591-55.2024.6.16.0150 - MUNHOZ
DE MELLO - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
UNIÃO
E
TRABALHO
[PL/UNIÃO/PSD]
-
MUNHOZ
DE
MELO
-
PR -
Advogados
do(a)
RECORRENTE: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - PR65329, LENNON MATHEUS MUSTASSO
CATALANI - PR111337, FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - PR48769, ADRIELLY COSTA
- PR53957, CLAUDIA TREVIZAN - PR104951 - RECORRIDO: MUNHOZ DE MELLO JUSTA E
FRATERNA[PODE / MDB] - MUNHOZ DE MELO - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: DEBORA
RIBEIRO LUNHANI - PR121012
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44219910 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714311020800000043167371
Número do documento: 24112714311020800000043167371
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:15:27
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024